Tribunal: TJMT
Processo: 1010018-25.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010018-25.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAMAO FRANCO - CPF: 983.621.781-91 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), OSVALDO ANTONIO FURINI - CPF: 079.092.090-53 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1010018-25.2024.811.0007

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADO: OSVALDO ANTÔNIO FURINI

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSERÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO DE TERCEIRO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, AUSÊNCIA DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo BANCO PAN S/A contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Gravame c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por OSVALDO ANTÔNIO FURINI, determinou a baixa do gravame fiduciário indevidamente lançado sobre o veículo do autor, condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, e fixou multa cominatória diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o banco é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (ii) estabelecer se é cabível a denunciação da lide à empresa intermediária; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço bancário, justificando a responsabilização do banco; e (iv) analisar a proporcionalidade da indenização por danos morais e da multa cominatória fixadas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o banco é o responsável direto pela inserção do gravame sobre o bem de titularidade do autor, o que atrai a pertinência subjetiva da demanda.

A denunciação da lide à empresa intermediária é incabível, na ausência de relação jurídica própria entre esta e o banco que justifique direito de regresso.

Não há violação ao princípio da dialeticidade, pois o recurso de apelação apresentou fundamentos específicos e suficientes para impugnar a sentença.

A responsabilidade objetiva do banco decorre da falha na prestação do serviço, ao inserir gravame sobre bem de terceiro sem verificar a titularidade, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A manutenção do valor fixado a título de danos morais se justifica pela razoabilidade e proporcionalidade diante do abalo gerado pela restrição indevida ao direito de propriedade.

A multa cominatória diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, é legítima e adequada ao fim coercitivo que se propõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira é parte legítima para responder por inserção indevida de gravame sobre bem de terceiro, ainda que decorrente de contrato celebrado com terceiro.

A denunciação da lide pressupõe vínculo contratual de garantia ou direito de regresso, não se aplicando à mera intermediação comercial.

O princípio da dialeticidade não é violado quando o recurso impugna de modo minimamente coerente os fundamentos da decisão recorrida.

A falha na verificação da titularidade do bem oferecido em garantia caracteriza vício na prestação do serviço bancário e gera responsabilidade objetiva da instituição.

A indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e da função reparatória e pedagógica.

A imposição de multa cominatória é legítima como meio de coerção para cumprimento da obrigação de fazer, desde que dentro de parâmetros razoáveis.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXII; CC, art. 927, parágrafo único; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, §11, 125 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 479; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.031.179/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 13.02.2023, DJe 16.02.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1029164-81.2023.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1010018-25.2024.811.0007

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADO: OSVALDO ANTÔNIO FURINI

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO PAN S/A
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Gravame c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada por
OSVALDO ANTÔNIO FURINI
,

que julgou procedente os pedidos da exordial, para compelir o requerido a realizar a baixa do gravame do bem “GM/S10 RODEIO 2.8 D 4X4”, condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Apelante suscita preliminarmente a existência de ilegitimidade passiva, porquanto teria atuado apenas como agente financeiro na operação de financiamento do veículo, sem qualquer participação na relação direta de compra e venda entre o recorrido e o terceiro Ramão Franco.

Defende ainda a necessidade de denunciação da lide à empresa CF CORRETORA DE SEGURO EIRELI, responsável pela intermediação do negócio e que não integrou a lide.

Alega a inexistência de defeito na prestação de serviço, vez que a negociação foi conduzida diretamente entre o recorrido e o comprador, sendo o banco estranho à avença de transferência do veículo utilizado como entrada.

Afirma a ausência de ato ilícito ou qualquer conduta ensejadora de danos morais, não havendo nexo de causalidade entre a atuação da instituição financeira e os alegados prejuízos experimentados pelo recorrido.

Discorre que eventual excesso no valor da indenização arbitrada (R$ 5.000,00), sob o argumento de que não restaram demonstrados nos autos elementos hábeis a justificar o quantum, tratando-se de meros aborrecimentos e dissabores típicos das relações civis.

Suplica pelo descabimento da multa cominatória diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) imposta na sentença para compelir o cumprimento de obrigação reputada pelo banco como de impossível cumprimento.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência da ação. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização por danos morais, bem como a exclusão ou minoração da multa cominatória imposta.

Em contrarrazões (id. 317326885), a parte apelante argui preliminarmente violação à dialeticidade recursal, e no mérito pugna pela manutenção do édito sentencial.

O preparo recursal foi devidamente recolhido pela apelante, conforme comprovante id. 318341371.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO A LIDE

Com relação à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco apelante, esta não merece acolhimento.

A legitimidade
ad causam
decorre da pertinência subjetiva da demanda, isto é, da existência de vínculo entre as partes e o objeto litigioso, o que se verifica a partir dos fatos narrados na petição inicial, conforme dispõe a teoria da asserção, amplamente adotada pela doutrina e jurisprudência pátrias.

No caso em apreço, é incontroverso que o gravame inserido sobre o veículo do recorrido foi promovido por ato direto do BANCO PAN S/A, em razão de contrato de financiamento por ele celebrado com terceiro (Sr. Ramão Franco), operação esta que impactou diretamente o patrimônio do autor, ora recorrido, dado que impossibilitou a regular transferência do bem alienado.

Ainda que o banco alegue ter sido apenas agente financeiro e que o negócio jurídico originário tenha decorrido de tratativas entre particulares, não se pode desconsiderar que foi a instituição financeira quem promoveu a alienação fiduciária sobre bem que não pertencia ao contratante, sem diligenciar previamente acerca da titularidade do bem ou da regularidade da operação.

Tal conduta, se provada, enseja responsabilidade civil e, portanto, legitima a sua presença no polo passivo da ação.

Destarte, a inserção do gravame é ato atribuído diretamente ao banco apelante, o que demonstra, em termos concretos, a pertinência subjetiva da demanda.

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

No que tange à denunciação à lide da empresa CF Corretora de Seguro EIRELI, igualmente não merece acolhimento a preliminar.

Nos termos do art. 125 do CPC, a denunciação da lide constitui faculdade da parte e só é cabível nos casos de relação jurídica própria entre denunciante e denunciado, apta a ensejar eventual direito de regresso.

No presente feito, não restou demonstrado qualquer vínculo contratual de garantia entre o banco e a mencionada empresa que justifique a sua inclusão na lide por essa via processual.

De igual forma, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, pois a ausência da referida empresa não compromete a utilidade ou eficácia da decisão judicial quanto às obrigações imputadas à instituição apelante.

Ressalte-se que a controvérsia gira em torno de ato praticado exclusivamente pelo banco, a constituição do gravame, sendo desnecessária a presença de eventual intermediária da negociação entre particulares para o deslinde da causa.

Dessa forma,
afasto
, também, a preliminar de nulidade por ausência de denunciação à lide.

PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Todavia, inobstante as alegações genéricas de que o recurso interposto não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida, observa-se da leitura do recurso de apelação, ser possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam tese de modificação da decisão.

Portanto,
rejeito
a preliminar, passando a seguir ao julgamento do mérito recursal.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende dos autos, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO PAN S/A
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Gravame c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada por
OSVALDO ANTÔNIO FURINI
,

que julgou procedente os pedidos da exordial, para compelir o requerido a realizar a baixa do gravame do bem “GM/S10 RODEIO 2.8 D 4X4”, condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O cerne da controvérsia reside na regularidade da constituição de gravame fiduciário sobre bem de titularidade do Apelado, decorrente de contrato de financiamento firmado por terceiro, sem ciência ou anuência do proprietário.

Em razão disso, cabe apenas aferir se o Banco Apelante pode ou não ser responsabilizado pelo financiamento realizado em nome de terceiro, com a inclusão de cláusula de alienação fiduciária no automóvel que pertence ao Apelado, sem que houvesse a realização de diligência quanto à origem da posse sobre o bem e sem a verificação da proveniência da propriedade.

No presente caso, é inconteste que o gravame sobre o veículo do apelado foi inserido por ato do BANCO PAN S/A, decorrente de um contrato de financiamento que, embora celebrado com terceiro, impactou diretamente o patrimônio do autor/apelado.

A propósito, tal circunstância foi expressamente ressaltada pelo juízo
a quo
:

“Porquanto, através dos documentos juntados aos autos, bem como da prova oral colhida em audiência, é inconteste que o gravame sobre o veículo do autor foi inserido por ato do BANCO PAN S/A, decorrente de um contrato de financiamento celebrado com terceiro, que impactou diretamente o patrimônio do autor, sem a existência de qualquer relação contratual válida que justificasse tal medida.

Com efeito, a conduta de terceiro na contratação, ainda que fraudulenta, não exime a responsabilidade da instituição financeira, que deixou de agir com a diligência necessária para verificar a autenticidade dos dados e a titularidade do bem oferecido em garantia.

O banco é o responsável pela concessão do crédito e pela correta instituição do gravame, e a falha em qualquer dessas etapas configura sua responsabilidade pelos danos daí decorrentes.”

Logo, tal conduta configura falha na prestação do serviço, sujeitando a instituição à responsabilidade objetiva, à luz do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil.

O Superior Tribunal de Justiça, em posição já consolidada, pacificou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes e vícios de segurança na prestação de seus serviços, ainda que atribuíveis terceiros, quando configurado o denominado fortuito interno. Tal orientação se reflete na Súmula 479 do STJ, que dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceirosno âmbito de operações bancárias”.

No caso, a falha procedimental do banco, ao admitir como garantia bem sem verificar a legitimidade da posse ou da titularidade, caracteriza vício na prestação do serviço bancário, com impacto direto sobre o direito de propriedade do autor, que viu seu bem restringido sem autorização.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA INDEVIDAMENTE INSCRITO SOBRE VEÍCULO DE TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO
– MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LEGALIDADE – VALORES FIXADOS DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É parte legítima para figurar no polo passivo da demanda a instituição financeira que, mediante falha na prestação do serviço, inscreve gravame de alienação fiduciária sobre bem pertencente a terceiro estranho à relação contratual.

Incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira quando a inscrição indevida de restrição decorre de operação fraudulenta ou irregular, ainda que praticada por terceiro, configurando fortuito interno (Súmula 479 do STJ).

Comprovado o prejuízo patrimonial experimentado pelo consumidor diante da necessidade de abatimento no valor de venda do veículo, impõe-se a condenação ao ressarcimento dos danos materiais.

A manutenção indevida de gravame sobre o bem do autor, frustrando a transferência de propriedade e a conclusão do negócio jurídico, configura violação ao direito de propriedade e abalo moral indenizável.

A multa por descumprimento de tutela de urgência se reveste de natureza coercitiva e reparatória, sendo legítima e proporcional diante do descaso da instituição ao não cumprir, tempestivamente, ordem judicial clara e específica.

Valores fixados a título de danos morais, materiais e multa cominatória que observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(N.U 1029164-81.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)”

Dessa forma, não há como afastar a responsabilidade objetiva do banco apelante pelo evento danoso, porquanto restou comprovado nos autos que a restrição de alienação fiduciária foi lançada diretamente pela instituição financeira, sem qualquer respaldo contratual firmado com o verdadeiro proprietário do bem, circunstância que caracteriza falha na prestação do serviço e atrai o seu dever de indenizar pelos prejuízos ocasionados.

Posto isso, quanto ao montante indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), constata-se que o juízo de origem o fixou em patamar compatível com a dupla finalidade da reparação moral: compensar o abalo experimentado pelo recorrido e, ao mesmo tempo, inibir a repetição de condutas semelhantes pela instituição financeira.

A motivação adotada na sentença para a estipulação da quantia mostra-se pertinente, pois considera a gravidade da falha na prestação do serviço e os reflexos concretos suportados pelo consumidor.

Nessa perspectiva, a quantia definida deve ser mantida, porquanto atende aos princípios da razoabilidade e da justiça.

Noutra senda, a parte apelante insurge-se contra a fixação da multa diária (
astreintes
) determinada na sentença, argumentando que os parâmetros estabelecidos são desproporcionais, configuram risco de enriquecimento sem causa e colocam-na em posição de fragilidade, além de defender a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela.

Logo, está sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir o que foi prolatado no édito sentencial, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão da autora da ação. Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na sentença recorrida.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DO DIREITO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. TETO DA FIXAÇÃO DA MULTA DIÁRIA ESTIPULADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2. A Corte estadual reconheceu o cabimento do alongamento da dívida rural com base no contexto fático-probatório e em termos contratuais colacionados aos autos. Logo, as premissas acerca do direito ao alongamento da divida rural atraem os textos das Súmulas 5 e 7/STJ, que incidem sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. O valor da multa cominatória diária fixado na decisão ora agravada para o caso de descumprimento do estipulado na decisão ora agravada - R$ 1.000,00 (mil reais) limitado ao teto de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) - não se mostra desarrazoado ou exorbitante, mas adequado ao contexto dos autos. Outrossim, não cabe falar na possibilidade de enriquecimento ilícito do agravado. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.031.179/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)”

Quanto ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, considero a quantia diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), como apropriado e satisfatórios para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
por seus próprios fundamentos.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025